Tribunal: TJSP
Processo: 2141169-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Usucapião - Determinação de depósito dos honorários periciais em 10 dias, sob pena de preclusão - O agravante é beneficiário da justiça gratuita - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141169-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
EDUARDO BATAGELO, são agravados ALBERTINA DA COSTA GOMES e
ELIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141169-43.2020.8.26.0000 - JV 22806
2
VOTO N°: 22806
AGRV. No: 2141169-43.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE.: EDUARDO BATAGELO
AGDO.: ELIO GOMES E OUTRA
Agravo de instrumento
Usucapião - Determinação de
depósito dos honorários periciais em 10 dias, sob pena de
preclusão - O agravante é beneficiário da justiça gratuita -
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de usucapião proposta por Eduardo Batagelo em face de Elio Gomes
e outra, determinou o depósito dos honorários periciais em 10 dias, sob pena
de preclusão.
Recorre o autor.
Sustenta que a decisão é nula, pois é beneficiário da
justiça gratuita. Entende que a exigência do pagamento de R$ 8.500,00
porque o perito não aceitou receber os valores da tabela da Procuradoria do
Estado implica em negativa de acesso à justiça.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta (com preliminar), fls. 40/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141169-43.2020.8.26.0000 - JV 22806
3
É o relatório.
Os agravados afirmam que o recurso é intempestivo,
porque protocolado às 23:00 (fls. 42).
O art. 213 do CPC estabelece que “a prática eletrônica de
ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do
último dia do prazo”.
Assim, afasto a preliminar.
A r. decisão agravada considerou que o agravante,
apesar ser beneficiário da justiça gratuita, deve depositar os honorários
periciais, pois os valores pagos pela Defensoria Pública são “irrisórios” (fls. 8).
Não há nenhuma nulidade nesse fundamento.
Contudo, em que pese o respeitável entendimento do r.
Juízo de origem, não há indício de que o agravante tenha condições
financeiras de depositar R$ 8.500,00 (valor apontado às fls. 4).
Se tivesse, seria o caso de revogação do benefício.
Os agravados discutem essa questão nas contrarrazões,
mas isso não é objeto da r. decisão agravada (assim como a exclusão de Elio
Gomes do polo passivo).
O r. Juízo de origem deve buscar outra solução (nomear
um perito que aceite receber a quantia estabelecida pela Defensoria Pública)
para o impasse.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141169-43.2020.8.26.0000 - JV 22806
4

MARY GRÜN
Relatora